Tribunal: STJ
Processo: 2118276-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012474 - SP(2025/0300361-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CARLA REGINA OLIVEIRA CARMINATTI BARBERO
ADVOGADO
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
EMBARGADO
: J Q DI PACE COMERCIO DE MOVEIS
ADVOGADO
: LETICIA LUSTOSA SIMÃO - SP345816
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo em recurso especial, no qual se conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto em embargos
à execução, em que a parte recorrente alegava negativa de
prestação jurisdicional e buscava a concessão da gratuidade de
justiça indeferida pelas instâncias ordinárias por ausência de
comprovação de hipossuficiência.
2. A parte embargante afirma que o acórdão embargado padece
de omissão, obscuridade, contradição e erro material (art. 1.022
do CPC), porque não teria enfrentado diversos “núcleos
autônomos” relativos, dentre outros pontos, à realização de
audiência de conciliação, à ilegitimidade ativa e carência de
ação, à prescrição de cheques, à memória de cálculo e ao efeito
suspensivo dos embargos à execução, bem como às teses
jurídicas relativas à gratuidade de justiça, à aplicação da
e à divergência jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido no agravo em recurso especial contém algum dos
vícios previstos no
do CPC (omissão, obscuridade,
art. 1.022
contradição ou erro material), de modo a justificar a integração
ou modificação do julgado, especialmente quanto: (i) à alegada
negativa de prestação jurisdicional; (ii) à aplicação do óbice da
na análise do pedido de gratuidade de justiça; e
Súmula 7/STJ
(iii) à inadmissão do recurso especial pela alínea “c” do art. 105,
III, da Constituição Federal, por ausência de adequada
demonstração de divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56109686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b1861c4-d414-4953-891e-fdd07c96eef3

4. Os embargos de declaração foram considerados tempestivos,
à luz do
do Código de Processo Civil, mas não se
art. 1.023
verificou, no acórdão embargado, qualquer obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo sido expostas de
forma suficiente e fundamentada as razões da decisão.
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos ao
julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do
mérito, à modificação do entendimento adotado ou à
reapreciação da prova, salvo hipóteses legais excepcionais, o
que não se configura na espécie.
6. Não há omissão quando a decisão examina, de modo
fundamentado, ainda que sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte, as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia; a exigência constitucional de fundamentação (art.
93, IX, da
) não impõe o enfrentamento individualizado
CF/1988
de todos os argumentos, bastando a indicação clara das razões
do convencimento.
7. A contradição suscetível de correção em embargos de
declaração é a interna ao julgado, consistente em desarmonia
entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com
divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da
parte ou com eventual divergência entre julgados, que
configuram mera irresignação recursal.
8. A obscuridade relevante é aquela que impede a compreensão
do raciocínio jurídico adotado, o que não ocorre quando a
decisão é clara e inteligível, havendo apenas discordância da
parte com a interpretação conferida pelo julgador.
9. Inexiste erro material no acórdão embargado, pois o texto
decisório apresenta redação escorreita e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, não se verificando equívocos
formais ou lapsos evidentes que justifiquem correção pela via
aclaratória.
10. O colegiado, ao julgar o agravo em recurso especial,
apreciou expressamente a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, concluindo, com base na leitura do acórdão de
origem, que as questões submetidas foram enfrentadas de
forma motivada e suficiente, o que afasta a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
11. Quanto à gratuidade de justiça, o acórdão embargado
destacou que o indeferimento pelas instâncias ordinárias
decorreu de ampla análise do quadro fático-probatório, inclusive
documentos relativos à renda familiar, à administração societária
e à existência de múltiplas contas bancárias, de modo que a
reversão desse entendimento demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ.
12. A aplicação do óbice da
ao impedir o
Súmula 7/STJ,
reexame
do
conjunto
probatório,
constitui
juízo
de
admissibilidade típico do recurso especial e não configura
omissão ou deficiência de fundamentação, porquanto expressamente indicado o fundamento impeditivo do
conhecimento da insurgência quanto à gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA56109686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b1861c4-d414-4953-891e-fdd07c96eef3

13. No tocante ao conhecimento do recurso especial pela alínea
“c” do
III, da Constituição Federal, o acórdão
art. 105,
embargado consignou a ausência de cotejo analítico e de
demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que inviabiliza o reconhecimento
da divergência jurisprudencial.
14. Também se ressaltou que a
se aplica
Súmula 7/STJ
igualmente aos recursos especiais interpostos com fundamento
na alínea “c” do
III, da Constituição Federal, inexistindo
art. 105,
omissão quando o acórdão indica que o alegado dissídio
repousa sobre circunstâncias fáticas e não sobre interpretação
divergente de lei federal.
15. Os embargos de declaração foram utilizados para reiterar
argumentos já examinados e buscar a reforma do julgado, o que
desnatura sua função integrativa; a divergência da parte com o
resultado do julgamento não autoriza a utilização dos
aclaratórios como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo
16. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b1861c4-d414-4953-891e-fdd07c96eef3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012474 - SP(2025/0300361-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CARLA REGINA OLIVEIRA CARMINATTI BARBERO
ADVOGADO
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
EMBARGADO
: J Q DI PACE COMERCIO DE MOVEIS
ADVOGADO
: LETICIA LUSTOSA SIMÃO - SP345816
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo em recurso especial, no qual se conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto em embargos
à execução, em que a parte recorrente alegava negativa de
prestação jurisdicional e buscava a concessão da gratuidade de
justiça indeferida pelas instâncias ordinárias por ausência de
comprovação de hipossuficiência.
2. A parte embargante afirma que o acórdão embargado padece
de omissão, obscuridade, contradição e erro material (art. 1.022
do CPC), porque não teria enfrentado diversos “núcleos
autônomos” relativos, dentre outros pontos, à realização de
audiência de conciliação, à ilegitimidade ativa e carência de
ação, à prescrição de cheques, à memória de cálculo e ao efeito
suspensivo dos embargos à execução, bem como às teses
jurídicas relativas à gratuidade de justiça, à aplicação da
e à divergência jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido no agravo em recurso especial contém algum dos
vícios previstos no
do CPC (omissão, obscuridade,
art. 1.022
contradição ou erro material), de modo a justificar a integração
ou modificação do julgado, especialmente quanto: (i) à alegada
negativa de prestação jurisdicional; (ii) à aplicação do óbice da
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

na análise do pedido de gratuidade de justiça; e
Súmula 7/STJ
(iii) à inadmissão do recurso especial pela alínea “c” do art. 105,
III, da Constituição Federal, por ausência de adequada
demonstração de divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração foram considerados tempestivos,
à luz do
do Código de Processo Civil, mas não se
art. 1.023
verificou, no acórdão embargado, qualquer obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo sido expostas de
forma suficiente e fundamentada as razões da decisão.
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos ao
julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do
mérito, à modificação do entendimento adotado ou à
reapreciação da prova, salvo hipóteses legais excepcionais, o
que não se configura na espécie.
6. Não há omissão quando a decisão examina, de modo
fundamentado, ainda que sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte, as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia; a exigência constitucional de fundamentação (art.
93, IX, da
) não impõe o enfrentamento individualizado
CF/1988
de todos os argumentos, bastando a indicação clara das razões
do convencimento.
7. A contradição suscetível de correção em embargos de
declaração é a interna ao julgado, consistente em desarmonia
entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com
divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da
parte ou com eventual divergência entre julgados, que
configuram mera irresignação recursal.
8. A obscuridade relevante é aquela que impede a compreensão
do raciocínio jurídico adotado, o que não ocorre quando a
decisão é clara e inteligível, havendo apenas discordância da
parte com a interpretação conferida pelo julgador.
9. Inexiste erro material no acórdão embargado, pois o texto
decisório apresenta redação escorreita e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, não se verificando equívocos
formais ou lapsos evidentes que justifiquem correção pela via
aclaratória.
10. O colegiado, ao julgar o agravo em recurso especial,
apreciou expressamente a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, concluindo, com base na leitura do acórdão de
origem, que as questões submetidas foram enfrentadas de
forma motivada e suficiente, o que afasta a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

11. Quanto à gratuidade de justiça, o acórdão embargado
destacou que o indeferimento pelas instâncias ordinárias
decorreu de ampla análise do quadro fático-probatório, inclusive
documentos relativos à renda familiar, à administração societária
e à existência de múltiplas contas bancárias, de modo que a
reversão desse entendimento demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ.
12. A aplicação do óbice da
ao impedir o
Súmula 7/STJ,
reexame
do
conjunto
probatório,
constitui
juízo
de
admissibilidade típico do recurso especial e não configura
omissão ou deficiência de fundamentação, porquanto expressamente indicado o fundamento impeditivo do
conhecimento da insurgência quanto à gratuidade de justiça.
13. No tocante ao conhecimento do recurso especial pela alínea
“c” do
III, da Constituição Federal, o acórdão
art. 105,
embargado consignou a ausência de cotejo analítico e de
demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que inviabiliza o reconhecimento
da divergência jurisprudencial.
14. Também se ressaltou que a
se aplica
Súmula 7/STJ
igualmente aos recursos especiais interpostos com fundamento
na alínea “c” do
III, da Constituição Federal, inexistindo
art. 105,
omissão quando o acórdão indica que o alegado dissídio
repousa sobre circunstâncias fáticas e não sobre interpretação
divergente de lei federal.
15. Os embargos de declaração foram utilizados para reiterar
argumentos já examinados e buscar a reforma do julgado, o que
desnatura sua função integrativa; a divergência da parte com o
resultado do julgamento não autoriza a utilização dos
aclaratórios como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo
16. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO DO
CPC. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ. ART. 1.022
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado por Carla Regina de Oliveira, nos autos de embargos à
execução opostos em face de J Q Di Pace Comércio de Móveis ME. A
agravante alegou negativa de prestação jurisdicional e defendeu a
concessão da gratuidade de justiça, indeferida pelas instâncias
ordinárias sob fundamento de ausência de comprovação de
hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, à luz do do CPC;
art. 1.022
(ii) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça poderia ser
revisto pela via especial;
(iii) saber se há configuração válida de divergência jurisprudencial apta
a ensejar o conhecimento do recurso pela alínea “c” do III, da
Constituição Federal. art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das razões recursais evidencia que o Tribunal de origem
enfrentou de forma motivada e suficiente as questões suscitadas, não
se verificando negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC).
4. O pedido de gratuidade foi indeferido com base em farta análise
fático-probatória, inclusive considerando a situação financeira do
núcleo familiar e a existência de múltiplas contas bancárias em nome
da recorrente.
5. A pretensão de reversão da decisão demandaria reexame do
conjunto probatório, providência inviável na via especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
nem se demonstrou a similitude fática exigida pelos arts. 1.029, §1o,
do CPC e 255, §1o, do RISTJ, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso pela alínea “c”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
A parte embargante sustenta que diversos “núcleos autônomos”
devolvidos ao Tribunal de origem não foram enfrentados, especialmente quanto à
audiência de conciliação (arts. 319, VII, e 334 do CPC), ilegitimidade ativa e carência
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

de ação (art. 485 do CPC), prescrição de cheques (art. 59 da
,
Lei 7.357/1985)
deficiência de memória de cálculo e efeito suspensivo aos embargos à execução
(art. 919, §1o, do CPC).
Alega omissões relevantes e deficiência de fundamentação (art. 489,
§1o, do CPC), notadamente quanto: (i) à supressão de instância reconhecida sem
individualização dos pontos; (ii) à não aplicação da teoria da causa madura (art.
1.013, §§3o-4o, do CPC); (iii) à negativa genérica de prestação jurisdicional; (iv) à
aplicação da
sem prévio exame de teses jurídicas, sobretudo relativas
Súmula 7/STJ
à gratuidade da justiça (arts. 98 e 99 do CPC e
.
Tema 1.178/STJ)
Sustenta que questões jurídicas foram indevidamente tratadas como
reexame probatório, inclusive quanto à presunção de hipossuficiência (art. 99, §3o), à
necessidade de contraditório antes do indeferimento (art. 99, §2o), ao uso da renda
do cônjuge e à consideração de múltiplas contas bancárias ou condição societária
como indícios de capacidade econômica.
Aponta ainda obscuridade e contradição na delimitação do alcance da
ausência de enfrentamento do dissídio jurisprudencial (art. 105, III,
Súmula 7/STJ,
“c”, da CF) e deficiência na identificação da
, com alegada
ratio decidendi
fundamentação aparente ou
insuficiente (art. 93, IX, da CF;
per relationem
art. 489
do CPC).
Invoca jurisprudência do STJ sobre a função integrativa dos embargos
de declaração e a
sustentando que o recurso não possui caráter
Súmula 98/STJ,
protelatório e visa também ao prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
Requer, ao final, o provimento dos embargos para integrar o acórdão,
com esclarecimento específico sobre: (a) os pontos efetivamente enfrentados pelo
Tribunal de origem; (b) a extensão e o alcance da
(óbice total ou
Súmula 7/STJ
parcial); e (c) a análise do dissídio jurisprudencial.
Postula, se reconhecidos os vícios, a atribuição de efeitos infringentes,
com eventual reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional e retorno dos
autos à origem ou ajuste do juízo de conhecimento, além da intimação da parte
adversa caso haja modificação do resultado. Reitera pedido de prequestionamento
expresso dos dispositivos indicados.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se do acórdão
recorrido, suas razões de decidir quanto ao exame do quadro fático-
probatório (e-STJ, fls. 329- 335):
“Cuida-se de embargos à execução opostos por Carla Regina
de Oliveira em face de J Q Di Pace Comércio de Móveis Me.”
“Pretende a requerente a procedência dos embargos à
execução para reconhecimento de carência de ação por
ilegitimidade ativa, decretação de inexequibilidade dos títulos em
face da ocorrência de prescrição, reconhecimento de excesso
de execução e condenação por descumprimento contratual por
parte da embargada.”
“Requereu a concessão de tutela recursal antecipada para
determinar que seja realizada a audiência de conciliação,
decretar a extinção da ação executiva em face da apontada
ilegitimidade ativa da
decretar a extinção
agravada/embargada,
da ação relativamente aos cheques prescritos, determinar que a
seja intimada para apresentação da
embargada/agravada
memória de cálculo perfeitamente discriminada e atualizada.”
“Os pedidos supratranscritos não merecem conhecimento, uma
vez que sequer foram analisados pelo juízo a quo.”
Por tal motivo, não conheço esta parte do recurso em apreço.
“Requereu também os benefícios da gratuidade de justiça que
foram negados pela decisão de fls. 174-175: ‘Vistos. Recebo os
embargos sem efeito suspensivo (Art. 919, caput, do CPC).
Tratam-se de embargos à execução numerada por 1026927-
72.2021.8.26.0576. Certifique-se nos autos executivos a
oposição destes embargos e os efeitos em que foram recebidos,
inclusive adicionando o(s) advogado(s) do embargante-
executado para recebimento da publicação nos autos de
execução, caso não esteja cadastrado. No mesmo sentido,
adicione nestes autos o(s) advogado(s) do embargado-
exequente para recebimento das publicações, inclusive desta
decisão. No prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento,
caberá à parte embargante emendar a petição inicial, trazendo
aos autos as cópias da certidão da sua respectiva citação.
Indefiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora,
na medida em que, embora alegue não desempenhar atividade
laborativa remunerada, o documento de fl.111 indica que ela é
administradora de uma sociedade limitada de comércio de
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

produtos infantis em que as sócias são suas filhas menores.
Lado outro, a pesquisa copiada às fls.84 /88 também afasta a
alegação da requerente de que somente possui uma conta
bancária sem saldo, uma vez que ela é titular (
co-titular) de
e/ou
aproximadamente mais treze contas bancárias. E mesmo que
assim não fosse, sua entidade familiar aufere renda mensal
muito acima da média brasileira. Portanto, de qualquer prisma
que se analise, a presunção de hipossuficiência financeira da
embargante restou afastada pelos dados constantes nos autos (
). Concedo à requerente o prazo de 15 dias para
fls.151/161
comprovar o recolhimento da taxa judiciária. Recolhidas as
custas e apresentados os documentos necessários, INTIME-SE
aparte exequente embargada, através de seu advogado na
execução, para se manifestar em 15 dias, na forma do art. 920
do CPC, advertindo-o de que, em se tratando de processo
autônomo, deve comprovar a representação processual. Caso a
parte autora não recolha as custas no prazo determinado,
venham-me os autos conclusos para cancelamento da
distribuição, nos termos do
do CPC. Intime- se.’.”
art. 290
Desta decisão recorre a agravante.
“Sabe-se que a gratuidade judiciária, prevista no
caput,
art. 98,
do Código de Processo Civil, pode ser requerida por pessoa
natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.”
“Presume-se verdadeira a alegação que parte exclusivamente
de pessoa natural, a teor do
§3o, do CPC, desde que
art. 99,
não haja indícios de riqueza nos autos que possam afastar tal
presunção.”
“O juiz da causa pode, livremente, fazer juízo de valor a respeito
do conceito de pobreza, deferindo ou não o benefício.”
“Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu neste
sentido (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Luiz
REsp 1630945/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
09/03/2017,
.”
17/03/2017)
“De fato, a condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e
necessariamente, o deferimento dos benefícios a gratuidade da
justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o
requer preenche os pressupostos específicos para a sua
concessão.”
“No entanto, no caso sem apreço, vê-se que a documentação
carreada aos autos não foi suficiente a comprovar a
hipossuficiência da agravante.”
“Os documentos concernentes à declaração de imposto de
renda de pessoa física de fls. 151-157 e demonstrativo de
pagamentos de fls. 159- 161 em nome de seu cônjuge, devem
ser levados em consideração na análise uma vez que o a Lei
Civil estabelece o dever de mútua assistência.”
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

“Indo além, verifica-se às fls. 111 que a agravante é
administradora da empresa na qual figuram como sócias suas
filhas menores.”
“Ademais, apurou-se a existência de aproximadamente 13
(treze) contas bancárias em nome da agravante, o que não
corrobora com a alegação de hipossuficiência.”
“Assim, analisando o conjunto probatório constante nos autos e
a situação em especifico, verifica-se que a agravante não pode
ser enquadrada como hipossuficiente para fazer jus aos
benefícios da gratuidade de justiça.”
Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
“Ante o exposto, conheço em parte o recurso e na parte
conhecida nego provimento, cassando o efeito suspensivo
anteriormente concedido.”
Inicialmente, vê-se que o Tribunal de origem não conheceu dos
pedidos relativos à necessidade de realização de audiência de
conciliação, à extinção da ação executiva em razão da alegada
ilegitimidade ativa da
à extinção da ação quanto
agravada/embargada,
aos cheques prescritos, bem como quanto à Intimação da embargada
/agravada para apresentar memória de cálculo detalhada e atualizada,
uma vez que não foram objeto de análise pelo juízo de origem.
Assim, no que tange à alegação de afronta ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.” (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu as alegadas omissões, sendo exaustivo quanto à
matéria central do recurso - o indeferimento do pedido de gratuidade
da Justiça, apenas o fazendo em sentido contrário ao pretendido .
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.” (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
”
SÚMULA N. 7/STJ.
“1. ‘Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional’ (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.”
29/8/2022)
“(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)”
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
“o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.”(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO
POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.”
I. CASO EM EXAME
“1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, com fundamento no
III, ‘a’,
art. 105,
da Constituição Federal, em execução de título extrajudicial. O
recorrente alegou nulidade da citação por edital, ausência de
esgotamento dos meios para localização do executado e
ocorrência de prescrição intercorrente.”
“2. O Tribunal de origem reformou a sentença de mérito para
extinguir os embargos à execução com base no
V, do
art. 485,
CPC, determinando o prosseguimento da execução contra
ambos os executados. Reconheceu a validade da citação por
edital e afastou a prescrição intercorrente, ao considerar que a
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

execução não permaneceu paralisada por período superior a
cinco anos.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
“3. Duas questões são objeto de análise: (I) se a citação por
edital, sem o esgotamento de todos os meios de localização do
executado, é válida; e (II) se a demora na citação válida,
atribuída à inércia do exequente, impede a interrupção da
prescrição retroativa à data da propositura da ação.”
III. RAZÕES DE DECIDIR
“4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há imposição legal para expedição de ofícios
às repartições públicas com o objetivo de localizar réu em local
incerto ou não sabido, sendo tal necessidade aferida conforme o
caso concreto.”
“5. O Tribunal de origem indicou que a execução foi ajuizada em
e a citação por edital foi disponibilizada em
09/11/2012
afastando a prescrição intercorrente, pois a
02/07/2015,
execução não permaneceu paralisada por mais de cinco anos.”
“6. A análise da validade da citação por edital e da prescrição
intercorrente demanda reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da
”
Súmula 7/STJ.
“7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
“(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.084.223/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)”
29/9/2025,
2/10/2025.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
SÚMULA 7/STJ.
TÁCITA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.”
SÚMULA 7/STJ.
“1. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela não
configuração
da
prescrição
intercorrente,
consignando
expressamente ser possível a incidência da
à
Súmula 106/STJ
hipótese, visto que a inércia verificada na tramitação da
execução fiscal em questão ocorreu por motivo inerente ao
próprio mecanismo judiciário.”
“2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe
inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica
quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à
mora do Poder Judiciário.”
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

“3. Dessa forma, a tese de inaplicabilidade da Súmula 106/STJ
ao caso - a fim de reconhecer a prescrição intercorrente, em
confronto com as conclusões obtidas pelo Tribunal de origem -
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado, no âmbito do recurso especial, devido ao óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.”
“4. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a
aplicação da
quando os conteúdos dos
Súmula 211/STJ,
preceitos legais tidos por violados não são examinados na
origem, mesmo após opostos embargos de declaração.”
“5. A não indicação dos dispositivos de lei federal referente à
assistência judiciária gratuita tácita, evidencia a deficiência na
fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.”
“6. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre
os princípios da proporcionalidade e da causalidade na
sucumbência recíproca, seria necessário o revolvimento de fatos
e provas, o que não é viável no presente instrumento
processual, conforme a Súmula n. 7 deste Superior Tribunal.”
“7. Agravo interno desprovido.”
“(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.827.644/PR,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN
13/8/2025,
de
)”
19/8/2025.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe- se que “divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
‘c’
do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição
de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)” (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.888.242/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

Ademais, é certo que: “A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento
que o valha apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre
o paradigma e o acórdão recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto. (e-STJ fls.
)
586/593

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:43
Código de Controle do Documento: f7875aad-9504-4c37-9049-99ec8bab8dac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.012.474 / SP
Número Registro: 2025/0300361-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10269277220218260576 10379608820238260576 21182761920248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA REGINA OLIVEIRA CARMINATTI BARBERO
ADVOGADO : PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
AGRAVADO
: J Q DI PACE COMERCIO DE MOVEIS
ADVOGADO : LETICIA LUSTOSA SIMÃO - SP345816
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLA REGINA OLIVEIRA CARMINATTI BARBERO
ADVOGADO
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
EMBARGADO : J Q DI PACE COMERCIO DE MOVEIS
ADVOGADO
: LETICIA LUSTOSA SIMÃO - SP345816
TERMO
Documento eletrônico VDA56082805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: f7d0d9ec-48e8-4989-8468-91549df40b2a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: f7d0d9ec-48e8-4989-8468-91549df40b2a